Tribunal: TJDFT
Processo: 0705200-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0705200-77.2020.8.07.0000 Agravante: MARIA APARECIDA SILVA Agravado: ADEILTON ALVES DA SILVA Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Maria Aparecida Silva interpôs Agravo de Instrumento objetivando a reforma da r. decisão que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a penhora sobre o bem imóvel da propriedade da devedora, ora agravante. Eis o inteiro teor da r. decisão impugnada, in verbis: “Defiro o pleito deduzido pelo credor. Por conseguinte, desconstituo a penhora instituída sobre o veículo Fiat/Palio Young, fabricado no ano de 2000 e dotado de placa JFW-0168. Proceda-se à baixa, via Renajud, da restrição que se fez recair sobre o bem. No mais, estabeleço penhora o bem imóvel descrito no documento de ID 40296426. Proceda-se à lavratura do termo de penhora, bem como à expedição de certidão de inteiro teor para que o credor possa providenciar, independentemente de mandado judicial, o registro da constrição judicial no pertinente registro imobiliário. Para tanto, a devedora deverá ser nomeada fiel depositária do bem. Oportunamente, a devedora deverá ser intimada para que oponha embargos à execução, a seu critério, no prazo de 15 (quinze) dias. Expeça-se, por fim, mandado de avaliação do bem em questão. Intimem-se.” Aduz a recorrente a nulidade de citação, bem como a irregularidade do bloqueio de veículo e de valores via BacenJud. Tece considerações, ainda, sobre a prática de crime de estelionato pelo agravado em conluio com João Paulo de Castro. Contrarrazões de Id 15813411, o agravado assevera, em síntese, que pontos trazidos no presente recurso reportam a matérias de mérito já discutidas na fase de conhecimento, razão pela qual incabível o questionamento, pela ocorrência da coisa julgada. Pugna, assim, pelo não acolhimento do recurso. Preparo regular (Id 14766992). É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Referida previsão decorre do disposto no art. 1.016 do CPC, o qual, em seu inciso III, prevê, como requisito da petição do agravo de instrumento, a apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. Confira-se: “Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo.” No caso em apreciação, a agravante, em extenso e confuso arrazoado, não se desincumbe do dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, motivo pelo qual a insurgência é impassível de apreciação. Com efeito, a argumentação da recorrente se limita a repisar argumentações esposadas na fase de conhecimento, no tocante à nulidade da citação, bem como à irregularidade do bloqueio de veículo e de valores via BacenJud, matérias já devidamente apreciadas pelo juízo a quo e também nesta sede recursal[1] e que não guardam pertinência com a decisão ora agravada, que, como visto, determinou a penhora de imóvel. Sendo a observância da preclusão e do princípio da dialeticidade elementos que compõem o juízo de admissibilidade, o não conhecimento do agravo é medida que se impõe. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. P.I. Carmelita Brasil Relatora [1] Acórdão 1021337, 07010470620178070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2017, publicado no DJE: 8/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.